Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002543-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OTACILIO FURTADO MENDONCA - CPF: 141.588.761-68 (APELADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – AÇÃO REVISIONAL – PRAZO DE 10 ANOS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA PARA SAQUES - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO -

VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –POR SE TRATAR DE MODALIDADES DIVERSAS - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS UMA VEZ QUE COMPATÍVEIS COM A MODALIDADE CONTRATUAL -

IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

Não há que se falar ausência de informações na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão e constar de forma expressa no contrato a modalidade contratual pactuada entre as partes.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado uma vez que se trata de modalidade contratual diversa.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se o Apelado não foi induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar a título de danos morais e, tampouco, repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1002543-67-2023

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: OTACILIO FURTADO MENDONÇA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado
para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito transmudando-o para empréstimo consignado, determinar o recálculo do débito com aplicação de taxa de juros de 1,98% ao mês, condenar o Apelante a fazer a devolução simples com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento, condenar o Apelante ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante afirma a legalidade da contratação, sustentando que ao contrário do alegado na exordial, o autor firmou contrato regular de uso de cartão de crédito junto ao Banco recebendo referido cartão, tendo ocorrido a prescrição/decadência ao seu direito para pleitear a anulação do negócio jurídico.

Sustenta que o cartão de crédito foi contratado regularmente, tendo ocorrido a liberação de saque em favor do Apelado, sendo o contrato firmado mediante assinatura eletrônica com termos claros e capazes de proporcionar ao cliente a formação de sua vontade e o recorrido no ato da contratação aceitou seus termos.

Sustenta que o Apelado apresentou, inclusive, seus documentos pessoais tais como RG e CPF além de comprovante de residência, aderindo ao cartão de crédito consignado e a cédula de crédito bancário confirmando a sua aceitação, estando presentes os elementos de validade do negócio jurídico.

Sustenta que o cartão de crédito em questão é semelhante a qualquer outro do mercado

e que que no ato da contratação foi autorizado transferência bancária para a conta de titularidade da parte no valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais) ocorrendo, ainda, outros saques nos valores de
R$ 438,66 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) e R$ 216,34, (duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), sendo disponibilizados mediante transferência bancária para conta de titularidade da parte autora no Banco Bradesco, agência 1.263, conta 1006151-2.

Alega que o mínimo da fatura é descontado no benefício e o saldo remanescente deve ser pago por meio de fatura mensal, sendo que o Recorrido teve todas as informações necessárias e o Apelado utilizou o cartão tratando-se de negócio jurídico perfeito.

Afirma a impossibilidade de conversão em empréstimo consignado,
uma vez que se trata de outro negócio jurídico havendo diferença entre as modalidade de

contratos.

Verbera a impossibilidade de revisão sustentando má fé do Recorrido, não havendo falar em limitação de taxas de juros sendo infundadas as alegações de que os juros cobrados são abusivos.

Sustenta inexistir danos morais indenizáveis
, bem como se insurge quanto ao valor da condenação, argumentando ser excessivo, insurgindo-se ainda com relação a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre referida condenação sustentando que devem incidir da condenação.

Argumenta que, no caso, não há falar em restituição do indébito, pugnando, finalmente pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Apelado alega inovação recursal com relação a arguição de prescrição/decadência,
uma vez que não foram mencionadas na peça de defesa.

Sustenta a ilegalidade da contratação tendo em vista a ausência de conhecimento prévio que se tratava de cartão de crédito consignado
e, tampouco, quanto aos juros cobrados, ensejando a anulação do negócio jurídico.

Verbera que em momento algum nega a realização de empréstimo, porém,
questiona a modalidade contratada, argumentando que nunca utilizou o cartão em questão para realização de compras.

Assevera que no caso não obteve informações claras acerca da contratação,
sustentando, ainda, que a alegação de impossibilidade de conversão não prospera, não havendo comprovação de que o Recorrido tinha ciência da modalidade contratada.

Alega que a taxa média de juros cobrada quando da contratação deve ser observada ao caso que era de 1,90% ao mês e no caso é cobrada 3,27% ao mês.

Afirma a existência de dano moral, além da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre referida condenação, argumentando, ainda, que é devida a restituição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024